Tribunal: TJSP
Processo: 1001246-52.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de improcedência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Autor vítima de "golpe da falsa central de atendimento" - Consumidor lesado por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto, e por link fraudulento da Ré Livelo - Aprovação de operação manifestamente

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de improcedência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Autor vítima de "golpe da falsa central de atendimento" - Consumidor lesado por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto, e por link fraudulento da Ré Livelo - Aprovação de operação manifestamente fraudulenta, que deveria ter despertado a atenção do banco réu - Teoria da confiança e justa expectativa do consumidor - Falha na prestação do serviço caracterizada - Responsabilidade objetiva das instituições financeiras - Súmula no 479 do STJ - Danos morais não configurados - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido, com redistribuição do ônus sucumbencial.